Tribunal: TJMT
Processo: 1016577-92.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016577-92.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP - CNPJ: 32.944.118/0001-64 (EMBARGADO), SOCIEDADE MATOGROSSENSE DE ASSINTENCIA EM MEDICINA INTERNA LTDA - CNPJ: 08.734.721/0001-37 (EMBARGANTE), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E OBSCURIDADE — INEXISTÊNCIA — SIMPLES REVELAÇÃO DE DISCORDÂNCIA COM O TEOR DO ACÓRDÃO — ACOLHIMENTO — INADMISSIBILIDADE.

A alegação de omissão e obscuridade, quando reveladora de simples discordância da parte com o teor do acórdão, não autoriza acolhimento de embargos de declaração.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos
de declaração
opostos por
Sociedade Matogrossense de Assistência em Medicina Interna
contra acórdão que proveu, em parte, o recurso (Id. 80254469).

Assegura que o acórdão embargado “
não realizou qualquer enfrentamento quanto à realidade de que não houve atualização monetária realizada pela instituição financeira para qual foram destinados os aportes mensais da UNIMED, sendo certo que os valores levantados por alvarás são idênticos aos valores depositados
”, e que, “
além de não versarem sobre os mesmos institutos, a correção feita pela instituição financeira não guarda paridade e não proíbe a exequente, ora embargante, de corrigir o quantum debeatur até a data do efetivo pagamento da obrigação
”, pelo que deve ser “
aclarada a alínea ‘i’, da parte dispositiva do voto
”.

Requer seja sanada a apontada omissão e obscuridade.

Contrarrazões de Fundação de Saúde Comunitária de Sinop (Id. 82610991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão embargado está assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO FIRMADO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL — EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO SALDO REMANESCENTE — APURAÇÃO DO MONTANTE DEVIDO AO CREDOR — NECESSIDADE.

Presente a existência de controvérsia em relação ao saldo remanescente, cabe ao
Juízo da Primeira Instância proceder à apuração do montante devido ao credor, com a finalidade de evitar eventual excesso ou enriquecimento sem causa deste.

Recurso provido em parte. (Id.

80254470).

O acórdão não é omisso nem obscuro, uma vez que os embargos revelam unicamente a discordância da embargante com os fundamentos nele contidos.

Assim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a solução adequada e o decidido pela Câmara, nada obstante compreensível, não é fundamento para o acolhimento dos embargos.

De fato, conforme está explícito no acórdão, faz-se necessário a apuração do montante devido ao credor com a fixação dos critérios de atualização do débito, observado igual procedimento em relação aos valores depositados, inclusive aqueles já liberados em favor da embargante.

[...] No caso, nos dois (2) acordos firmados entre as partes inexiste cláusula a estabelecer a incidência de correção monetária e de juros de mora, na hipótese de não cumprimento da obrigação. Também, há evidente omissão em relação à possibilidade de atualização do débito referente às parcelas depositadas, mensalmente, por Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico.

Nada obstante, constata-se que, desde o pedido de cumprimento de sentença, a agravada apresentou diversos cálculos com o mesmo índice de correção monetária, qual seja, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, bem como, a incidência de juros de mora no percentual de um por cento (manifestações protocoladas em 13 de dezembro de 2017, 19 de janeiro de 2018 e 2 e 5 de abril de 2018, Primeira Instância, Id’s. 11133402, 11404115, 12488703 e 12570567), o que, a princípio, estaria em conformidade com o contrato de prestação de serviços de
gestão em unidade de terapia intensiva adulto e neonatal/pediátrica
firmado entre as partes, objeto da execução de título executivo extrajudicial.

Daí decorrente, para que os cálculos fiquem mais bem esclarecidos, imprescindível que o Juízo da Primeira Instância proceda à apuração do montante devido ao credor com a fixação dos critérios de atualização do débito, observado igual procedimento em relação aos valores depositados, inclusive aqueles já liberados em favor da agravada, com a finalidade de evitar eventual excesso ou enriquecimento sem causa daquele.

Por fim, digo que é desnecessário pontuar que a agravante deve ser intimada para manifestar, previamente, sobre os cálculos apresentados pela agravada no curso do processo. [...]. (Id. 80254471, fls. 12/13).

Assim, o acórdão tão somente consignou que deve ser apurado os valores já liberados em favor da embargante e o saldo remanescente, acaso existente, com a fixação do mesmo índice de correção monetária, de modo a evitar eventual excesso ou enriquecimento sem causa.

Ademais, o acórdão embargado não destratou o princípio da congruência, visto que decidiu nos limites da lide, conforme requerido no agravo de instrumento:

[...] a) Reconhecer a nulidade da decisão que acolheu a nova planilha de cálculo da exequente, sem oportunizar o contraditório à devedora;

b)

Acolher os cálculos de atualização apresentados pela Agravante e, por conseguinte, reconhecer o excesso de R$ 474.509.42 (quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos), determinando sua restituição à Agravante;

c)

Determinar a elaboração de novos cálculos de atualização, a fim de observar as amortizações realizadas mês a mês, excluindo os aportes mensais da base de cálculo para incidência dos encargos de atualização, determinando a restituição do excesso apurado à Agravante. [...]. (Id. 21876466, fls. 25).

No voto condutor está:

[...] Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para:

i)

determinar que o Juízo da Primeira Instância proceda à apuração do montante devido ao credor com a fixação dos critérios de atualização do débito, observado igual procedimento em relação aos valores depositados, inclusive aqueles já liberados em favor da agravada; e

ii)

determinar a liberação de tão somente do valor incontroverso, R$ 507.248,92: quinhentos e sete mil duzentos e quarenta e oito reais e noventa e dois centavos, a permanecer depositado em juízo o saldo remanescente de R$ 474.509.42: quatrocentos e setenta e quatro mil quinhentos e nove reais e quarenta e dois centavos. [...]. (Id. 80254471, fls. 13).

Portanto, resta evidenciado que o acórdão não reconheceu a existência de excesso de execução, uma vez que determinou tão somente que fosse realizada a apuração do efetivo saldo devedor.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021